Tribunal: TJDFT
Processo: 0748223-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

1. Compete ao juízo universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, aí compreendidos os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação.

2. A suspensão das ações executivas em face do devedor, bem assim dos credores particulares, é medida adequada e própria ao poder geral de cautela.

3. Os atos expropriatórios devem ser concentrados no juízo universal, a fim de não prejudicar o processamento da recuperação.

4. Embora a competência para a recuperação judicial ainda não tenha sido fixada, não consta revogação da decisão de antecipação de tutela dada pelo Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, sendo cabível a compreensão de que a referida liminar constitui questão de prejudicialidade externa, apta a suspender a execução.

5. Agravo conhecido e não provido.